Tribunal: TJMT
Processo: 1001954-77.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001954-77.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALTER JOSE FERREIRA - CPF: 627.868.731-34 (APELADO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), YASMIM ORTIZ LOPES - CPF: 053.628.261-74 (ADVOGADO), LEANDRO MORAES FERREIRA - CPF: 046.437.596-74 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.287.561-17 (APELANTE), ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA (APELANTE), LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.287.561-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. EMPRÉSTIMO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE IMÓVEL. COMPRA E VENDA SIMULADA. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A simulação como causa de invalidade do negócio jurídico, caracteriza-se quando o ato jurídico oculta o verdadeiro caráter do negócio jurídico, e demonstrada a prática de simulação na escritura de compra e venda celebrada para encobrir empréstimo usurário com garantia real, o ato deve ser declarado nulo. Nesses moldes, o artigo 1.428 do CC dispõe: “É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento. Parágrafo único. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001954-77.2020.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONOPOLIS

APELANTE: ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA

APELADO: WALTER JOSE FERREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico ajuizada por WALTER JOSE FERREIRA, que julgou procedente o pedido contido na exordial, para declarar a nulidade da procuração pública dada a LEANDRO MORAES FERREIRA (id. 29016603) e, via de consequência, decretar a nulidade da escritura pública lavrada no 1o Tabelionato e Registro de Imóveis Rondonópolis-MT (id. 29016605), e do correspondente registro lavrado na matrícula n. 45.653 (id. 29016608). Condenou a parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC.

O apelante sustenta que a conclusão do julgado foi integralmente baseada em um juízo de incerteza advindo da versão das testemunhas que, além de terem proximidade com o autor (daí porque a contradita realizada na audiência de instrução e julgamento pela defesa do Recorrente) sequer sabiam sobre o negócio jurídico entabulado entre as partes; a alegação do autor de que foi coagido e os depoimentos das testemunhas, que desconheciam a negociação, por si só, não invalidam o negócio jurídico

celebrado entre as partes, sugerindo conclusões por dedução sem nenhum respaldo jurídico; o negócio imobiliário celebrado entre as partes encontram-se perfeitos e acabados, instrumentalizados através de Procuração Publica datada de 18.05.2016, já acostado aos autos (ID 29016603); a invalidade de tal documento que é a matéria apresentada pelo Autor é de ônus probatório da própria parte autora que precisaria comprovar – o que não foi feito – qual seria o vício de vontade a macular o instrumento perfeito de pleno direito a retirar-lhes a força obrigacional; todo o conjunto probatório produzido pelo Apelado está fundamentado em alegações de que na época passava por dificuldade financeira, desempregado e sua companheira com saúde frágil, mas ao mesmo tempo se contradiz ao afirmar que tinha renda de dez quitinetes; alega que comprou o imóvel descrito na procuração publica de id 29016603, com pagamento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie, um imóvel que tinha adquirido, mas ainda sem transferência de propriedade para seu nome, acrescido ainda débitos de IPTU que somavam cerca de R$ 8.700,00, (id 40753358); assim, o autor fez procuração para que fosse possível ao recorrente transferir o bem que adquiriu, bem como se responsabilizou pelo pagamento de IPTUS que estavam em atraso, o qual cumpriu o combinado; o valor descrito na procuração pública de R$ 100.000,00 e a transferência realizada em 25/09/2019 não é nenhuma irregularidade na negociação entre as partes; ademais, a afirmação que o imóvel valeria mais de 700 mil reais é mentira, conforme se comprova pelas imagens do bem juntadas pelo apelado; elenca que não é do Requerido o ônus de provar que comprou o imóvel, devidamente registrada compra e venda no CRI, cumprindo todas as exigências legais, e que é de quem impugna o ônus de provar os fatos constitutivos que não foram provados pelo Apelado; o que pode concluir pelo conjunto probatório instruído pelo próprio Apelado é que não houve coação, simulação ou ameaça que fundamente a invalidade da transação imobiliária, logo, era ônus da parte autora a comprovação de todos os fatos constituidoras do seu direito, ou seja, no presente caso, comprovar que houve vício de vontade quando da celebração do negócio jurídico ocorrido em 18.05.2016, o que de fato não aconteceu; não se pode perder de vista, que a escritura pública de venda e compra (id 29016605 - Pág. 2), lavrada no Cartório do 1o Ofício de Rondonópolis, às fls. 147, do livro n° 16-J, em data de 25/09/2019, que originou a referida transferência, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena do negócio jurídico; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento.

O Ministério Público, através do parecer do Dr. José Basílio Gonçalves opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico ajuizada por WALTER JOSE FERREIRA, que julgou procedente o pedido contido na exordial, para declarar a nulidade da procuração pública dada a LEANDRO MORAES FERREIRA (id. 29016603) e, via de consequência, decretar a nulidade da escritura pública lavrada no 1o Tabelionato e Registro de Imóveis Rondonópolis-MT (id. 29016605), e do correspondente registro lavrado na matrícula n. 45.653 (id. 29016608). Condenou a parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC.

A insurgência recursal do apelante consiste em que há legalidade na compra e venda do imóvel, haja vista que a conclusão foi baseada em um juízo de incerteza advindo da versão das testemunhas que, além de terem proximidade com o autor sequer sabiam sobre o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Fundamenta que a alegação do autor de que foi coagido e os depoimentos das testemunhas, que desconheciam a negociação, por si só, não invalidam o negócio jurídico celebrado entre as partes, sugerindo conclusões por dedução sem nenhum respaldo jurídico; ainda que, comprou o imóvel descrito na procuração publica de id 29016603, com pagamento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie, um imóvel que tinha adquirido, mas ainda sem transferência de propriedade para seu nome, acrescido ainda débitos de IPTU que somavam cerca de R$ 8.700,00, (id 40753358); assim, o autor fez procuração para que fosse possível ao recorrente transferir o bem que adquiriu, bem como se responsabilizou pelo pagamento de IPTUS que estavam em atraso, o qual cumpriu o combinado; o valor descrito na procuração pública de R$ 100.000,00 e a transferência realizada em 25/09/2019 não é nenhuma irregularidade na negociação entre as partes; ademais, a afirmação que o imóvel valeria mais de 700 mil reais é mentira, conforme se comprova pelas imagens do bem juntadas pelo apelado; elenca que não é do Requerido o ônus de provar que comprou o imóvel, devidamente registrada compra e venda no CRI.

Da análise das provas dos autos, observa-se que o contrato de empréstimo fora celebrado no ano de 2016 para pagamento em cinco anos, a médio prazo, sendo exigido como garantia pelo réu, o imóvel do autor, objeto da escritura efetivada no ano de 2019, ou seja, três anos após e antes do vencimento da dívida.

O argumento de que as provas testemunhais não confirmam o direito do autor, não prospera, haja vista que demonstraram serem inquilinos do autor, bem como a quem pagavam os alugueis. Do mesmo modo, foram coagidos pelo réu para que lhe efetivassem o pagamento dos alugueis.

Assim, fica demonstrado o negócio simulado já que o imóvel fora dado em garantia do empréstimo adquirido de R$ 50.000,00 (cinco mil reais), com juros simples ao mês, limitando-se a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e não está comprovada a intenção do autor em vender o imóvel ao réu, como quer fazer crer, e uma vez que impõe fato negativo, incumbe ao réu desconstituir o direito do autor.

Como bem conclui a sentença “
o negócio simulado é a compra e venda e o disssimulado é o empréstimo garantido pela procuração envolvendo o referido bem imóvel.
Chama a atenção ainda a declaração na escritura pública de valor inferior ao de mercado e menor do que o efetivamente teria sido pago pelo requerido. Outro ponto relevante é que a suposta negociação foi realizada em maio de 2016, contudo a alienação somente aconteceu em setembro de 2019 e ainda sem que o requerido tenha tomado posse do imóvel em questão”.

Nesses termos, dispõe o artigo 167 do Código Civil:

“É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira”.

A simulação como causa de invalidade do negócio jurídico, caracteriza-se quando o ato jurídico oculta o verdadeiro caráter do negócio jurídico, e demonstrada a prática de simulação na escritura de compra e venda celebrada para encobrir empréstimo usurário com garantia real, o ato deve ser declarado nulo.

Nesses moldes, o artigo 1.428 do CC dispõe: “
É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento. Parágrafo único. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida”.

Ressalva-se ainda que, a resistência quanto ao valor de mercado do imóvel apontado pelo apelante, incumbia a ele comprovar e desconstituir os laudos e valores apresentados nos autos, o que não foi feito.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E NULIDADE DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE DE BEM IMOBILIÁRIO. SIMULAÇÃO SOBEJAMENTE COMPROVADA. AGIOTAGEM. PRECEDENTES SIMILARES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ART. 167 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restando devidamente comprovado negócio jurídico simulado, esse deve ser declarado nulo assim como suas consequências, entre elas o exercício da garantia da alienação fiduciária de bem imóvel. Inteligência da norma descrita ao artigo 167 do Código Civil. 2. Não raro se verifica a realização de empreitada de "factoring" ou fomento mercantil de maneira simulada, com a venda de títulos de crédito que claramente não correspondem à realidade e garantidos por alienação fiduciária de bem imóvel. Tudo para obstar a ilegalidade do negócio dissimulado, empréstimo ilegal à juros exorbitantes (agiotagem). Diversos precedentes da Corte. 3. Negou-se provimento ao apelo
.

(Acórdão 1411140, 07281281920208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“ [...]5.6. Vale lembrar que a simulação é considerada um vício relativo à exteriorização da vontade, por ocasião da formação do negócio jurídico, conforme art. 167 do Código Civil. 5.7. Doutrina: "O princípio da boa-fé objetiva impóe um comportamento ético e adequado dos sujeitos em qualquer relação jurídica de direito privado. A ética exigida nas relações privadas exige a transparência do ato ou do negócio. E a simulação é justamente o oposto da transparência, pois, como o próprio nome enuncia, é viabilizada por meio de "aparências" ou atos e negócios "aparentes"" (NEVES, Daniel A. A., Novo Código Civil Comentado, 2018, pg. 427). 5.8. Assim, in casu, tem-se que as alegações de possível agiotagem e simulação já são suficientes para que haja dúvidas acerca da validade do negócio jurídico. 5.9. Jurisprudência: "(...) 2. As alegações a respeito da prática de agiotagem e de simulação de negócio jurídico são bastantes para que exsurja certeza quanto a nulidade do negócio jurídico. As circunstâncias em que foram celebradas as referidas transações, aliadas aos elementos de prova e depoimentos pessoais, indicam que, de fato, o imóvel foi dado como garantia de pagamento da dívida no seu vencimento. A simulação que de fato existiu mascarava a celebração de um contrato de empréstimo vedado por lei. (?)" (07181942620198070016, Relator: Roberto Freitas,

3a Turma Cível, DJE 1/7/2020). 5.10. Sentença mantida. 6. Recurso improvido
. (Acórdão 1305907, 07041189520178070006, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...]”.

“ APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE SIMULAÇÃO. AGIOTAGEM. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez requerida à concessão dos benefícios da justiça gratuita, o recolhimento do preparo se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência alegada pela parte a fim de obter o benefício. 2. As alegações a respeito da prática de agiotagem e de simulação de negócio jurídico são bastantes para que exsurja certeza quanto a nulidade do negócio jurídico. As circunstâncias em que foram celebradas as referidas transações, aliadas aos elementos de prova e depoimentos pessoais, indicam que, de fato, o imóvel foi dado como garantia de pagamento da dívida no seu vencimento. A simulação que de fato existiu mascarava a celebração de um contrato de empréstimo vedado por lei. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida
.

(Acórdão 1262077, 07181942620198070016, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AGIOTAGEM – IMÓVEL DADO EM GARANTIA DA DÍVIDA – INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com relação a decadência discutida pelos apelantes, tem-se que o caso se trata de nulidade absoluta por afronta a lei de usura. E, ainda que se tratasse de anulação de negócio jurídico, nos termos do artigo 178, inciso I do Código Civil, o prazo de decadência é contado no caso de coação, a partir do dia em que ela cessar. :

"dois são os requisitos a serem observados: a) o objetivo, concernente à necessidade de que o segundo negócio, em que se converteu o nulo, tenha por suporte os mesmos elementos fáticos deste; e b) o subjetivo, relativo à intenção das partes de obter o efeito prático resultante do negócio em que se converte o inválido" (Direito civil brasileiro: parte geral. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. v. 1. p. 483).

Assim, 'o princípio nemo auditur proprium turpitudinem allegans, quando ocorre agiotagem, deve ser mitigado, porquanto as vítimas da odiosa prática comercial - agiotagem - têm sua vontade desvirtuada. São coagidos, por suas condições financeiras e pelas garantias exigidas pelos agiotas, a anuírem à simulação' (...), pois a 'vontade das vítimas de agiotagem, ao formularem o negócio simulado, é viciada e, por isso, a simulação qualificada pela coação exercida pelos agiotas. (N.U 1002392-19.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - COMPRA E VENDA - EMPRÉSTIMO - AGIOTAGEM - SIMULAÇÃO - COMPROVAÇÃO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE - POSSIBILIDADE - REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO EXCESSIVAMENTE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Na decisão em que o juiz apreciou todas as questões de fato e de direito, bem como apresentou os motivos de seu convencimento, não há nulidade por ausência de fundamentação. Consiste a simulação em celebrar-se um ato, que tem aparência normal, mas que, na verdade, não visa o efeito que juridicamente devia produzir. Há um vício grave no ato, positivado na desconformidade entre a declaração de vontade e a ordem legal, em relação ao resultado daquela ou em razão da técnica de sua realização. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal entende que é possível à parte que celebrou o negócio jurídico simulado, que encoberta a prática de mútuo usurário, arguir tal vício com vistas a obter a declaração de sua nulidade. Configura negócio simulado a celebração de contrato de compra e venda para encobrir empréstimo com cobrança de juros usurários e, diante da vedação do nosso ordenamento jurídico, impõe a declaração de nulidade do negócio. Ausente comprovação pelo autor do valor dito pago de forma excessiva pela cobrança de juros usurários, o pedido de repetição em dobro do indébito não pode ser tutelado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.08.196060-1/003, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado) , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 10/07/2020).

Por esses fundamentos, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024